Tribunal: STF
Processo: MS 38215
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CASSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.9.2021, por Cátia Cilene da Rocha Lima “contra ato do Tribunal de Contas da União” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. A impetrante afirma que “no dia 30.3.2021 foi notificada através de e-mail que estava sendo pedido o cancelamento da pensão de filha solteira, sendo publicado no diário oficial da União no próprio dia 30 de março” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Afirma a legitimidade passiva ad causam também do “Subdiretor de aplicação de recursos humanos para que retorne com o pagamento de pensão da filha de militar solteira”.
    Ressalta que “o Mandado de Segurança tem como causa de pedir o direito da Impetrante permanecer vinculada ao Serviço de Aposentadoria e Pensões – SEAP/CGRH/DGP/PF, por ser filha de policial federal solteira” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera receber “pensão de filha solteira por mais de 15 anos, quando ainda o TCU não havia firmado entendimento de n. Item 16 do Acórdão 7972/2017-2ª Câmara” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Argumenta que, de acordo com o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição, “a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Conclui não se haver cogitar de “irregularidade, isso porque a pensionista nunca deixou de ser solteira e já adquiriu o direito da pensão da filha solteira, sendo certo que o entendimento do TCU veio no ano de 2017 e a pensionista recebe há mais de 15 anos” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a pensionista teve seu direito violado vez que não teve acesso a todos os documentos do processo administrativo, bem como o resultado das diligências” (fl. 5, e-doc. 13). 
    Requer a gratuidade da justiça e a concessão de liminar “inaudita altera pars (…), determinando-se que se restabeleça à impetrante a pensão por ser filha solteira de policial militar federal por necessário para preservar a vida e a dignidade da impetrante em caráter de extrema urgência, devendo retornar ao “status quo” que se encontrava” (fl. 11, e-doc. 1).
    Pede “se confirme a liminar deferida, reconhecendo-se o direito da impetrante em permanecer a pensão por ser filha solteira de policial militar federal, a contar da data do efetivo cancelamento pela administração do setor de recursos humanos/pensionista da polícia federal, sob pena de multa diária de R$1.000 por dia de cancelamento ser arbitrada por Vossa Excelência” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento por decadência do direito à impetração e deficiência na instrução do processo.
    5. Na espécie, a impetrante admite que, “no dia 30.3.2021, foi notificada através de e-mail que estava sendo pedido o cancelamento da pensão de filha solteira, sendo publicado no diário oficial da União no próprio dia 30 de março” (fl. 3, e-doc. 1).
    Consta ter sido juntada ao processo sentença proferida em 30.8.2021, por juiz federal, extinguindo mandado de segurança, sem resolução de mérito, de mesma parte e objeto. Esse elemento evidencia que a impetração teria sido inicialmente dirigida à Justiça Federal do Rio de Janeiro, embora não tenha havido menção dessa circunstância na inicial ou declinação da competência pelo magistrado, que, ao contrário, após extinguir o feito, determinou a respectiva baixa e arquivamento após o trânsito em julgado (fl. 2, e-doc. 7).
    Nesse sentido, lê-se na inicial dirigida “ao juízo federal da seção judiciaria do Rio de Janeiro” que seria “prerrogativa do Mandado de Segurança ser impetrado no domicílio da impetrante” para “facilitar o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário, posto que a intenção do legislador é favorecer o cidadão comum e as pessoas jurídicas de direito privado e não a União” (fl. 3, e-doc. 1). 
    A advogada subscritora da inicial, responsável pelo envio eletrônico do documento (certidão, e-doc. 12), teria se valido da mesma peça ajuizada no Rio de Janeiro e sem informar sobre o ocorrido (houve apenas a juntada da sentença), repetindo a impetração neste Supremo Tribunal, em 16.9.2021, quando ultrapassado o prazo decadencial de cento e vinte dias, contados da inequívoca ciência do ato coator, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09.
    De se considerar, na espécie, “a circunstância, juridicamente relevante, de os prazos decadenciais serem insuscetíveis de interrupção ou de suspensão” (MS n. 34.669 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.4.2018).
    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal,
    “o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:
    “IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).
    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.
    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.
    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).
    Não se comprova, nos autos, outra circunstância ou marco temporal certificador da observância do prazo decadencial.
    6. Ainda que se pudesse superar o óbice da decadência da impetração, melhor sorte não socorre a impetrante, considerada a deficiência na instrução do processo.
    Não consta juntado o inteiro teor do acórdão do Tribunal de Contas da União que teria motivado a cassação do benefício, tampouco os elementos informativos do processo que evidenciariam as ilegalidades suscitadas pela impetrante. 
    A inicial veio desacompanhada de documentos necessários à criteriosa análise da matéria. No mandado de segurança a prova há de se constituir no momento da impetração, não havendo possibilidade de dilação. Assim, por exemplo:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. Após a instrução do writ, é inviável a pretensão do impetrante de juntar provas da produtividade do imóvel objeto da desapropriação, bem como da possibilidade de existência de desvio de finalidade na desapropriação deste bem. Indeferimento da juntada de documentos após o término da instrução do mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (MS n. 25.325-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 7.4.2006).
    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.
    Ausentes os pressupostos legais para a impetração, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança. 
    7. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 23 c/c art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora